Tribunal: STF
Processo: Ext 1095
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-12-13
Data de publicação: 2007-12-13

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PEDIDO FORMULADO COM BASE NO
   TRATADO DE EXTRADIÇÃO BRASIL-EQUADOR. MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO
   CONTRA O EXTRADITANDO PELA SUSPEITA DE ENVOLVIMENTO NO CRIME DE
   TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. REQUISITOS FORMAIS
   INDISPENSÁVEIS AO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO ATENDIDOS.
   EXTRADIÇÃO DEFERIDA.